Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706839-66.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMERALDA MOTA DOS SANTOS, VALERIANO MOTA DE SOUZA EMBARGADO: PRAIAS DO LAGO ADMINISTRADORA LTDA, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O À empresa ré para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração opostos no Id. 43250720. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora